Tribunal: TJSP
Processo: 2115163-57.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita aos embargantes. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Admissibilidade de concessão da benesse às pessoas jurídicas, desde que comprovada a situação de precariedade financeira. PESSOAS JURÍDICAS. Aplicação da Súmula 481 do C. STJ. Agravantes que não fazem jus ao benefício da justiça gratuita. Não comprovação da

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita aos embargantes. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Admissibilidade de concessão da benesse às pessoas jurídicas, desde que comprovada a situação de precariedade financeira. PESSOAS JURÍDICAS. Aplicação da Súmula 481 do C. STJ. Agravantes que não fazem jus ao benefício da justiça gratuita. Não comprovação da alegada hipossuficiência financeira. PESSOAS FÍSICAS. Ausência de quaisquer documentos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.